Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006316-63.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Volkswagen S.A.
Agravada: Terezinha Batista de Assis
E M E N T A
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio e demais tribunais pátrios, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Volkswagen S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Terezinha Batista de Assis, deferiu a liminar constando a proibição da instituição financeira de retirar o bem da comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação.
Inconformado, o agravante sustenta o equívoco da decisão ao constar que os prazos a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Dec.-Lei no 911/69, contam-se a partir da citação e não da execução da liminar. Menciona que conforme se infere do decreto de regência os prazos fluem a partir da execução da liminar e não da juntada do mandado de citação dos autos.
É o relatório.
Decido.
A questão não é de difícil elucidação e, conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio e demais tribunais pátrios, é sabido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, a contar depois da citação.
Isso porque o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.
Conforme se depreende, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário.
Contudo, o §3o estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E, diga-se, depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.
É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus” (art. 3o, §2o).
Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta, ambos os prazos fluindo a partir da execução da liminar.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, mantendo incólume os fundamentos do decisum objurgado.
P.I.
Cuiabá, 07 de abril de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator